Tribunal: TJMT
Processo: 1024028-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024028-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - CPF: 139.112.019-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

AGRAVADO(S):

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE TRATAMENTO HOME CARE –

BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DA OPERADORA – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO TRATAMENTO – ART. 497 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 497 do CPC/15, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz poderá determinar as medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático, portanto, o bloqueio de valores da operadora tem como objetivo garantir o cumprimento da determinação judicial, necessário para preservar o tratamento indicado à parte agravada (home care).

Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência decaução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada com Danos Morais n. 1026691-59.2022.8.11.0041

proposta por
JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO
, que
determinou o bloqueio via SISBAJUD, nas contas da empresa requerida, do valor de R$ 135.425,08, suficiente para a realização do tratamento domiciliar pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, condicionando-se a liberação mensal dos alvarás à prestação de contas mensal do tratamento.

Em síntese, a agravante alega não há qualquer previsão para a penhora dos ativos financeiros da parte contrária como medida coercitiva, muito menos como forma de custear o procedimento ora pleiteado.

Assevera que não se pode simplesmente determinar-se a expropriação de valores para o cumprimento da ordem judicial, eis que estará permitido o levantamento de valores sem nenhuma caução.

Aduz que Resolução Normativa da ANS nº 428/17, atualizou a lista os procedimentos médicos de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, determinando que os eventuais procedimentos que não estejam incluídos no referido rol, não possuem qualquer obrigatoriedade de custeio pela operadora.

Destaca que ao determinar que eventuais procedimentos que não estejam incluídos no referido rol, ou que não atendam as diretrizes de utilização, não possuem obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de saúde, criou um rol de procedimentos taxativo de cobertura.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para determinar a suspensão das determinações de bloqueios judiciais e seja determinada a devolução dos valores. Alternativamente, em sendo mantida a decisão, seja prestada caução pelo agravado.

A liminar recursal foi indeferida (ID 159682670).

Contraminuta (ID 166152693), pelo desprovimento.

A agravante interpôs agravo interno no ID
162868657
, contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, requerendo a reconsideração do
decisum
. Caso haja a manutenção da decisão, postula pelo recebimento do agravo interno e que seja submetido ao Colegiado para o provimento do recurso.

Contraminuta do agravo interno apresentada no ID
198974172
, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 90105152) que o autor/agravado, é cliente da requerida/agravante por meio do plano de saúde, conforme carteira nº 0A36Z000003000, firmado em 21/11/2019 (ID 90105156).

Consta que o requerente se encontrava internado no Hospital AMECOR desde 19/04/2022, sendo submetido a primeira cirurgia em 21/04/2022, denominada PO Colectomia com Colostomia + Enterorrafia, e, depois, em 01/05/2022, foi submetido a uma nova cirurgia denominada PO Laparotomia Exploradora + Lise de Aderência Colo-Vesical + Sigmoidectomia Parcial + Colostomia, também decorrente da fístula interovesical anteriormente diagnosticada.

Alegou que em decorrência da gravidade e proporção cirúrgica (ambas as cirurgias demoraram mais de 5 horas), além da idade e comorbidade (SIDA em Tarv), tais procedimentos culminaram com sua permanência no hospital, bem como sua internação por três vezes na UTI.

Aduziu que manteve perda de peso significativa, o que levou à parenteral e a realização de uma gastrostomia via endoscópica. Vale registrar também que a desnutrição impactou fortemente no corpo, tirando os movimentos corporais, ou seja, o requerente não caminha, chegando a não conseguir sustentar a cabeça e tronco sem ajuda, inclusive necessitando de ajuda para se virar de lado ou sentar, sem que alguém o faça, razão pela qual necessita de trabalho de mobilidade/fisioterápico diário.

Assim, além de contar com 76 anos e se encontrar acamado, restrito ao leito por desnutrição grave e fraqueza muscular crítica, devido à internação prolongada, a equipe médica intensivista do Hospital Amecor, por meio da Dra. Marcia Valéria Bley – CRM-MT 2637, atesta que o autor se encontra em condições de Home Care com assistência dos seguintes profissionais:

“1 – MÉDICO QUINZENAL 2 – NUTRICIONISTA QUINZENAL 3 – FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA DIÁRIA 4 – FONOAUDIOLOGIA 5X POR SEMANA - 5 – ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 6 – ENFERMAGEM SEMANAL 7 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H.

E, devido à nutrição entereal por gastrostomia necessita em Home Care:

1 – BOMBA DE INFUSÃO COM EQUIPO DIÁRIO

2 – FRASCOS PARA DIETA E ÁGUA – DIÁRIO

3 – CAMA HOSPITALAR.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer, cuja decisão, concedendo a tutela de urgência pelo magistrado plantonista
Dr. Marcio Aparecido Guedes
.

A parte autora informou que a requerida descumpriu diversas vezes a ordem liminar concedida em 17/07/2022 (ID 90105179), sem que a requerida tenha fornecido o tratamento home care que o autor necessitava, mesmo tendo sido fixado astreintes pelo não cumprimento.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
determinou o bloqueio via SISBAJUD, nas contas da empresa requerida, do valor de R$ 135.425,08, suficiente para a realização do tratamento domiciliar pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, condicionando-se a liberação mensal dos alvarás à prestação de contas mensal do tratamento.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso, verifica-se dos autos a situação de emergência relatada pelo autor/agravado, uma vez que necessita do tratamento Home Care com os
seguintes profissionais:

“1 – MÉDICO QUINZENAL 2 – NUTRICIONISTA QUINZENAL 3 – FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA DIÁRIA 4 – FONOAUDIOLOGIA 5X POR SEMANA - 5 – ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 6 – ENFERMAGEM SEMANAL 7 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H.

E, devido à nutrição entereal por gastrostomia necessita também de:

1 – BOMBA DE INFUSÃO COM EQUIPO DIÁRIO

2 – FRASCOS PARA DIETA E ÁGUA – DIÁRIO

3 – CAMA HOSPITALAR.

Entretanto, a operadora de plano de saúde suplementar, ora agravante, negou a cobertura do procedimento solicitado e insurgiu-se contra o
bloqueio dos ativos financeiros da como forma de medida coercitiva para possibilitar o custeio do tratamento
.

Cediço que o bloqueio de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos termos do artigo 497 do CPC/15, aplicável ao caso por força do artigo 519 do CPC/15 que dispõe:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória”

Assim, possível o bloqueio dos ativos financeiros da parte agravante com o objetivo de cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento das decisões.

Nesse contexto, em razão do descumprimento reiterado pela parte agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento home care e do conjunto probatório, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
– DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado”
(
TJ/MT 10040795620228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA –
BLOQUEIO ONLINE COMO MEIO COERCITIVO MAIS EFICAZ AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao Requerido e garante maior efetividade, a exemplo da possibilidade do bloqueio online”
(TJ-MT 10172078020218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO LIMINAR – HOME CARE IMEDIATAMENTE – NÃO CUMPRIMENTO
– BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO TRATAMENTO – ART. 497 DO CPC/2015
– DESPROVIDO. Diante da resistência da agravante no cumprimento da determinação judicial de maneira imediata, bem como se buscando preservar o efetivo tratamento do agravado, possível, na ação que tenha objeto a prestação de fazer, que o juiz determine medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático, nos termos do art. 497 do CPC/2015
”
(TJ-MT - AI: 10062055520178110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017)

Por fim, inviável nesta fase o atendimento ao pleito secundário de exigência de caução, posto que, a princípio, o risco de “
irreversibilidade da medida não é óbice intransponível à concessão do adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na demanda deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu com a execução da medida
.” (NERY, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO e Legislação Extravagante. 9ª ed. São Paulo: RT, 2006, p.458).

Ademais, o atendimento ao pedido inviabilizaria o cumprimento da tutela deferida ao agravado, desprotegendo o direito constitucional à vida e à saúde.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID
162868657
), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1024028-66.2022.8.11.0000.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024